Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600125-19.2020.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES
Órgão julgador: RECORRENTE: JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
06/11/2020
Número: 0600125-19.2020.6.16.0177

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600498-96.2020.6.16.0000
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600125-
19.2020.6.16.0177, que julgou procedente a presente representação, confirmar a liminar
anteriormente concedida, que determinou a exclusão deste feita de forma definitiva da publicação
veiculada no Facebook por meio da URL declinada na alínea "a" dos pedidos e deixem de veicular
nas mídias sociais (Instagram e Facebook) e na internet, todo o material referido nesta decisão e
que estão descritos na exordial (mov. 14640647) e nos movimentos 14640669, 14640650, 14641701,
14641703 e 14641704) por estar a mesma em desacordo com a legislação eleitoral. Julgou,
igualmente, procedente o pedido do exercício do direito de resposta ao Representante, que deverá
ser veiculado pelo Representado em seu perfil de usuário no Facebook, em até 48 horas da entrega
da mídia com o texto de resposta, que deverá ser entregue pela parte Representante diretamente
ao Representado ou aos seus advogados constituídos nestes autos, consoante dispõem as alíneas
"d" e "e", do inciso IV do art. 32 da Resolução TSE n.º 23.608/2019. Em tempo, ressaltou que a
mensagem de direito de resposta deverá permanecer na timeline do perfil de usuário do
Representado (https://www.facebook.com/drjoaonovo) por pelo menos 72 horas, devendo a
mensagem ser postada em caráter público, sem a restrição de visualização para apenas amigos ou
determinados usuários, que é sabidamente possível na rede social Facebook. (Direito de Resposta
com pedido liminar ajuizada por Paulo Ricardo Opuszka, candidato ao cargo de Prefeito de Curitiba
pelo Partido dos Trabalhadores, em face de João Guilherme Oliveira, candidato ao cargo de
Prefeito de Curitiba pelo Partido Novo, para retirada da publicação da Rede Social Facebook, sob o
argumento de propagação de desinformação, decorrente de manipulação de documento dotado de
fé pública para - dolosamente - induzir o eleitor em erro. Afirma que a publicação foi criada pelo
Representado com teor sabidamente inverídico, ofendendo à honra do representante e todos os
demais candidatos. Afirma, ainda, que a estratégia de marketing da publicação interfere na
formação da vontade do eleitor e rompe com a legitimidade do processo de deliberação pública,
posto que o Representado, candidato a Prefeito de Curitiba, João Guilherme Moraes, veiculou em
seu Instagram (que conta com mais de 10 mil seguidores), através de recurso denominado
"Stories", no dia 8/10/20 (quinta-feira), repetindo igual publicação no dia 9/10/20, no seu perfil do
Facebook, em que fez publicar, conforme documentos anexados a exordial, conteúdo que alega ser
sabidamente inverídico, difamatório e calunioso, ao utilizar-se da narrativa "Sou o único candidato
à Prefeitura de Curitiba que está regular perante ao TRE. Honestidade e transparência do início ao
fim"). RE4
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES (RECORRENTE) JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
(ADVOGADO)
MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO RICARDO OPUSZKA (RECORRIDO)
MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN
(ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
SUZAN RAPHAELLEN FRANCHE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17142
366
05/11/2020 14:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.739
RECURSO ELEITORAL 0600125-19.2020.6.16.0177 – Curitiba – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES
- OAB/PR0075052
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI
- OAB/PR0026678
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO
-
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
OAB/PR0082680
- OAB/PR0104568
ADVOGADO: MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: PAULO RICARDO OPUSZKA
- OAB/PR36786
ADVOGADO: MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN
- OAB/PR0061917
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE
- OAB/PR0096022
ADVOGADO: SUZAN RAPHAELLEN FRANCHE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. CONTEÚDO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. REINTERPRETAÇÃO. BALIZAS
1 - Conceitualmente, de acordo com o "Grupo de Especialistas de Alto Nível em
Fake News e Desinformação Online" "a desinformação inclui todas as formas de
informações falsas, imprecisas ou enganosas elaboradas, apresentadas e
promovidas para causar dano público intencionalmente ou para lucro."
2 - De acordo com esta definição, é possível traçar um relação gênero/espécie
entre a desinformação e a informação sabidamente inverídica.
3 - Da análise conceitual extraem-se os seguintes elementos a caracterizar a
desinformação - i) falsidade ou distorção da informação; ii) a intenção de
confundir ou induzir em erro; iii) a finalidade de causar dano - os quais,
retomando-se a referida relação gênero/espécie propõe-se como balizas a
verificar se, no caso concreto, impõe-se o deferimento do direito de resposta
como forma de restabelecer o princípio da veracidade na propaganda eleitoral.
4 - No caso concreto, utilizando-se as balizas como norte interpretativo,
configurou-se a propagação de afirmação sabidamente inverídica perfazendo-se
requisito ao deferimento do direito de resposta.
Num. 17142366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 14:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501133641300000016560742
Número do documento: 20110501133641300000016560742

5 - Nego provimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de pedido de direito de resposta ajuizada por PAULO RICARDO
OPUSZKA, candidato ao cargo de Prefeito de Curitiba pelo Partido dos Trabalhadores, em face
do também candidato à Prefeitura de Curitiba, JOÃO GUILHERME MORAES, em que arguiu
que o requerido estaria divulgando fato sabidamente inverídico, difamatório e injurioso em rede
social [instagram e facebook].
Por sentença, o juízo da 177ª Zona Eleitoral julgou procedente os pedidos para
determinar a exclusão da publicação veiculada no facebook e a proibição de nova divulgação
nas mídias sociais e na internet, bem como concedendo direito de resposta a ser veiculado no
perfil pessoal do representado no facebook.
Irresignado, o requerido interpôs recurso eleitoral pugnando, preliminarmente, a
extinção do feito sem resolução do mérito uma vez que o texto do aventado direito de resposta
não foi juntado com a inicial, vindo aos autos somente após a prolação da sentença de primeiro
grau; no mérito, afirmou que: i) a sentença não se fundamentou em nenhuma das hipóteses de
direito de resposta plasmadas no art. 58 da Lei das Eleições; ii) o direito de resposta não se
presta à tutela da igualdade entre os candidatos; iii) as publicações tiveram reduzido alcance
frente ao eleitorado de Curitiba; iv) as postagens não veicularam calúnia, difamação, injúria ou
disseminação de inverdades.
Em contrarrazões o recorrido aduziu que: em propaganda eleitoral realizada pela
internet, não há exigência legal para apresentação do texto de resposta com a petição inicial; "a
sentença deve ser mantida porque no caso há propaganda negativa divulgando informação de
forma dissimulada, com conteúdo capaz de comprometer a isonomia do pleito eleitoral"; "a
publicação possui conteúdo de desinformação"
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento.
É o relatório.

VOTO
Num. 17142366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 14:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501133641300000016560742
Número do documento: 20110501133641300000016560742

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 17/10/2020 (id. 12941966) e as razões foram protocoladas no dia 18/10/2020
(id. 12942316). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO,
passando de plano à sua análise.
Prejudicial: ausência de apresentação do texto de resposta:
Nesse ponto, sustenta o recorrente que o feito deve ser julgado extinto sem
resolução do mérito porque o pretendido texto de resposta não foi colacionado à inicial.
A tese não vinga.
Isso porque há previsão específica de que o texto da resposta pode ser entregue
depois da decisão quando a ofensa foi veiculada pela internet (artigo 58, § 3º, inciso IV, alínea
"a"), não havendo qualquer justificativa para adotar-se regra destinada expressamente para
órgãos da imprensa escrita.
Mérito:
Adentrando a análise da matéria de fundo, a questão devolvida a apreciação
desta Corte Eleitoral refere-se à configuração ou não de hipótese que enseja direito de
resposta em face de propaganda eleitoral veiculada em rede social do recorrente.
Para melhor esclarecimento reproduz-se a publicação impugnada. Apesar da
baixa qualidade da imagem, trata-se de captura de tela do sistema de Divulgação de
Candidaturas e Contas Eleitorais no qual apenas a situação do registro de candidatura do
recorrente consta como deferido e dos demais candidatos como aguardando julgamento:
A essa imagem foi associado o seguinte texto:
Num. 17142366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 14:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501133641300000016560742
Número do documento: 20110501133641300000016560742

Em primeiro grau o pedido de direito de resposta foi julgado procedente sendo
que, da sentença, colhem-se os seguintes fundamentos: i) a matéria extrapola o senso crítico
do comumente aceitável, transbordando do direito constitucional de livre manifestação do
pensamento e de liberdade de comunicação e informação; ii) houve veiculação de propaganda
negativa agravada por ser veiculada em rede social com mais de 10.000 seguidores, o que
vulnera a isonomia que se busca entre os candidatos.
De acordo com abalizada doutrina "entre os princípios regentes da propaganda,
destacam-se os da informação e veracidade. Pelo primeiro, é direito dos eleitores receber
todas as informações sobre os participantes do certame, sejam elas positivas ou negativas.
Quanto ao segundo, os fatos e informações veiculados devem apresentar similitude com a
verdade fatual ou histórica, configurando crime eleitoral o 'divulgar, na propaganda, fatos que
sabe inverídicos, em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercerem influência
perante o eleitorado' (CE , art. 323)" [Gomes, José Jairo. Direito Eleitoral. São Paulo: Atlas,
2018,p. 632].
Nesse contexto, insere-se o direito de resposta como medida eficaz a sanar ou,
ao menos, mitigar, os efeitos deletérios da propaganda eleitoral permeada por conteúdo
ofensivo ou de desinformação.
Sobre o assunto, o art. 58, caput e § 3º, inciso IV da Lei nº 9.504/97 trazem as
hipóteses que ensejam o direito de resposta e o procedimento a ser adotado em caso de
deferimento.
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta
a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem
ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por
qualquer
veículo
de
comunicação
social.
IV - em propaganda eleitoral na internet: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
a) deferido o pedido, o usuário ofensor deverá divulgar a resposta do ofendido em até
quarenta e oito horas após sua entrega em mídia física, e deverá empregar nessa divulgação
o mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado nos termos referidos no
art. 57-C desta Lei e o mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho,
caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa; (Redação dada pela Lei
n º
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
b) a resposta ficará disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet por tempo
não inferior ao dobro em que esteve disponível a mensagem considerada ofensiva; (Incluído
p e l a
L e i
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
c) os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável pela propaganda
original. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
No caso dos autos, do extraído da mensagem, poder-se-ia cogitar a hipótese de
deferimento do direito de resposta pela ofensa indireta à honra do candidato recorrido. Isso
porque, ao se apresentar como único candidato regular perante o TRE, seguido das palavras
Num. 17142366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 14:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501133641300000016560742
Número do documento: 20110501133641300000016560742

honestidade e transparência, o recorrente estaria, indiretamente, imputando a pecha de
desonesto aos demais candidatos.
Tenho, porém, que no caso dos autos, abre-se a possibilidade de discussão que
vai além.
No ponto específico do conteúdo sabidamente inverídico, a Corte Superior tem
entendimento que vem sendo reiterado ao longo do tempo no sentido de que para configuração
do direito de resposta a mensagem deve “conter inverdade flagrante que não apresente
controvérsias” (Rp nº 3675-16/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS em 26.10.2010) e
que “o fato sabidamente inverídico [...] é aquele que não demanda investigação, ou seja, deve
ser perceptível de plano” (Rp nº 1431-75/DF, rel. Min. Admar Gonzaga, PSESS em 2.10.2014).
Entretanto, entendo que, embora reiterado, o precedente deva ser revisitado à luz
dos fenômenos sociais, inexistentes naquele tempo, que atualmente permeiam o contexto das
eleições. Em princípio, com a devida vênia à Corte Superior, a partir do momento em que
determinado conteúdo de propaganda eleitoral em meio de comunicação é impugnada perante
a justiça eleitoral está estabelecida a controvérsia que, por vezes, circunscreve-se a determinar
sua veracidade ou não, mormente no atual cenário em que ganham relevo questões
envolvendo a disseminação de notícias fraudulentas.
Assim, da forma como historicamente interpretado pela Corte Superior, a
concessão de direito de resposta pela veiculação de manifestação sabidamente inverídica tem
sido quase que inviabilizada. Para exemplificar, denota-se que a pesquisa de jurisprudência na
Corte Superior contendo os termos "direito
resposta sabidamente inverídica" retorna 74
adj
documentos dos quais apenas em cinco deferiu-se o direito de resposta, porém, associado a
conteúdo ofensivo, restando apenas um no qual o fundamento foi exclusivamente o fato
sabidamente inverídico. Ressalte-se, outrossim, que nesse único caso, a procedência do
pedido demandou breves diligências do relator a fim de concluir que o fato era sabidamente
inverídico.
Diante dessa constatação, entende-se que a interpretação do termo "sabidamente
inverídico" deva ser objeto de nova provocação perante a Corte Superior, mormente pelo seu
retumbante escopo de enfrentamento à desinformação que, ao fim e ao cabo, desagua no
fortalecimento da democracia.
Nesse contexto, invoca-se conceito traçado pelo "Grupo de Especialistas de Alto
Nível em Fake News e Desinformação Online para quem "a desinformação inclui todas as
formas de informações falsas, imprecisas ou enganosas elaboradas, apresentadas e
promovidas para causar dano público intencionalmente ou para lucro". [disponível em
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-a
- acesso em 30/10/2020].
Na mesma esteira, a relatoria da liberdade de expressão da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), em Washington, define a desinformação como
“uma estratégia sistemática criada com o propósito deliberado de confundir a sociedade ou
causar questionamentos quanto algum assunto em particular por meio da circulação massiva
Num. 17142366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 14:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501133641300000016560742
Número do documento: 20110501133641300000016560742

d e
n o t í c i a s
d i s t o r c i d a s
o u
f a l s a s ”
[http://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/Guia_Desinformacion_VF.pdf - acesso em
30/10/2020].
Ademais, de acordo com o dicionário da língua portuguesa desinformação é "a
informação inverídica ou errada que é divulgada com o objetivo de induzir em erro".
[https://www.dicio.com.br/desinformacao/ - acesso em 30/10/2020].
Da concatenação dos conceitos, e colocando relevo nos termos atrelados à
falsidade informacional que deles se extraem, entendo que é possível traçar uma relação
gênero/espécie entre a desinformação e a informação sabidamente inverídica.
Ainda no campo da análise conceitual, extraem-se três elementos: a falsidade ou
distorção da informação, a intenção de confundir ou induzir em erro, bem como a finalidade de
causar dano, os quais, sob a ótica até aqui traçada e retomando a relação gênero/espécie,
devem ser preenchidos de modo a viabilizar o direito de resposta com fundamento em
conteúdo sabidamente inverídico, ao candidato, partido ou coligação que, atingido, busca
restabelecer a plenitude do princípio da veracidade na propaganda e que podem servir como
balizas para seu deferimento em hipóteses futuras.
Estabelecidas tais premissas e voltando-se ao caso concreto, tenho que os
mencionados elementos restaram preenchidos. Isso porque o recorrente valeu-se de
documento verdadeiro extraído do sistema oficial do Tribunal Superior Eleitoral e o interpretou
de forma distorcida a fim de, não apenas colocar-se como o único candidato viabilizado pela
justiça eleitoral, mas também, impor aos demais, incluindo o recorrido, a conotação de que não
seria candidato apto a concorrer ao pleito. Veja-se que a frase veiculada foi: "Sou o único
candidato à Prefeitura de Curitiba que está regular perante ao TRE. Honestidade e
transparência do início ao fim".
É incontroverso que no momento da captura da tela em questão a informação era
no sentido de que o registro do recorrente havia sido deferido e dos demais candidatos
aguardavam julgamento. Todavia, não é verdadeiro afirmar que diante daquele quadro o
recorrente era o único candidato regular perante o TRE. Tem-se preenchida a distorção da
informação.
Ademais, constata-se que não houve mero equívoco do recorrente na
interpretação das informações. Com efeito, além de em momento algum ter-se arguido essa
tese, pelos elementos da propaganda eleitoral denotando-se que havia a intenção efetiva de
confundir e/ou induzir em erro o eleitor, bem como de causar dano à candidatura dos demais.
Prova disso, é que a referida peça foi propagada em redes sociais [instagram e facebook] nas
quais, somando-se, o recorrente conta com mais de 30 mil 'seguidores'.
Diante de todo exposto, impõe-se a manutenção da sentença que deferiu o direito
de resposta para que, valendo-se do mesmo espaço na internet o recorrido possa restabelecer
a verdade ao eleitor.
Do texto de resposta:
Verifica-se dos autos que o texto de resposta pretendido foi anexado aos autos
somente após a sentença de primeiro grau e contêm o seguinte:
Num. 17142366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 14:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501133641300000016560742
Número do documento: 20110501133641300000016560742

Diante dele, o recorrente afirma que "o texto denota a verdadeira intenção da
presente Ação: não havendo caráter ofensivo e sendo verídico o conteúdo apresentado (...) a
resposta delineada busca tão somente imprimir a candidato adversário a pecha de mentiroso".
Argui que "o texto apresentado, por sua vez, faz referência a conteúdo inverídico".
Aduz que no texto "fala-se que o recorrente publicou 'informação falsa', quando a
própria sentença admite que o texto 'não quer efetivamente dizer que em relação aos demais
candidatos envolvidos e almejantes ao cargo de Prefeito de Curitiba estivessem irregulares,
mas simplesmente em processamento e verificação da documentação necessária a fim de ser
posterior levado a julgamento pelos juízos eleitorais competentes".
Por fim, pugna pela adequação do conteúdo da resposta ao da sentença.
O pedido não comporta deferimento, porquanto o texto da resposta está em
consonância com os elementos constantes dos autos e com o presente, bem como não contém
quaisquer afirmações ofensivas à honra do recorrente.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE
provimento nos termos da fundamentação.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 17142366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 14:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501133641300000016560742
Número do documento: 20110501133641300000016560742

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600125-19.2020.6.16.0177 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES -
Advogados do(a) RECORRENTE: JULIANA BERTHOLDI - PR0075052, ANDREA SABBAGA DE
MELO - PR0026678, LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA - PR0082680,
MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA - PR0104568 - - RECORRIDO: PAULO RICARDO
OPUSZKA - Advogados do(a) RECORRIDO: MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN -
PR36786, ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - PR0061917, SUZAN RAPHAELLEN
FRANCHE - PR0096022

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.

Num. 17142366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 14:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501133641300000016560742
Número do documento: 20110501133641300000016560742